Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DA AGRAVADA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADJUDICAÇÃO DE PERCENTUAL DESSES DIREITOS AQUISITIVOS PELO AGRAVANTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO CONTRATO IMOBILIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Foi assegurado ao credor agravante a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel partilhado no divórcio. Todavia, não se faz possível a pronta adjudicação de parte desses direitos aquisitivos pelo agravante, mediante formalidade que lhe assegure o pretendido percentual de 10,51% sobre a metade do apartamento a que faz jus à agravada, pois a propriedade resolúvel é da Caixa Econômica Federal, a qual pode retomar o imóvel na hipótese de inadimplemento das parcelas do financiamento bancário.
2. Assim, na ausência de título de propriedade que assegure às partes litigantes direitos reais sobre frações definidas do imóvel partilhado, a adjudicação, nos termos em que postulada pelo agravante, é medida que não comporta exequibilidade enquanto perdurar a dívida de ambas as partes junto à instituição financeira.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.